Tribunal: TJDFT
Processo: 0713933-69.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. QUITAÇÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. BOLETO FRAUDADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. SÚMULA 479 DO STJ. INCIDÊNCIA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
1. Ação de Indenização cuja sentença julgou procedente o pedido inicial para condenar a parte ré a pagar à autora a quantia de R$ 7.650,00 (sete mil seiscentos e cinquenta reais).
2. O requerido interpôs recurso inominado no qual alega, preliminarmente, ser parte ilegítima para responder à presente ação. No mérito, afirma que não há nexo de causalidade entre o dano sofrido pela autora e alguma conduta do réu. Argumenta que houve, no caso, culpa exclusiva da consumidora. Defende a inexistência de danos materiais. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Ilegitimidade Passiva. É certo que prevalece em nosso ordenamento jurídico a teoria da asserção, de forma que a legitimidade de parte e o interesse processual são verificados à luz das afirmações aduzidas na inicial. Assim, uma vez que a parte autora atribui à parte recorrente a responsabilidade pelos danos sofridos, está presente a legitimidade passiva “ad causam”. Preliminar rejeitada.
4. No mérito, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
5. Consoante estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, será excluída quando provar que não colocou o produto no mercado; que o defeito inexiste; e, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
6. Apesar dos argumentos do recorrente no sentido de buscar o afastamento do encargo indenizatório sob o argumento de que não teve participação na fraude do boleto emitido, é certo que as instituições financeiras são consideradas objetivamente responsáveis pelos ilícitos cometidos por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Tal situação caracteriza fortuito interno, o qual não obsta o reconhecimento do defeito na prestação do serviço, justamente em razão do dever especial de proteção que deve ser empregado, e constantemente renovado, por tais empresas para a preservação do patrimônio dos consumidores.
7. No presente caso, a instituição bancária ré constava como emissora do boleto fraudado (ID 24182881), documento este que, no seu texto, continha com exatidão todos os dados referentes ao objeto do contrato de financiamento (número do contrato, valor do documento e data do vencimento), não sendo exigível do autor que observasse, quando da leitura do código de barras, que o pagamento estava sendo feito a pessoa estranha, principalmente diante da identidade de valores entre os débitos (R$ 7.650,00).
8. Portanto, restou demonstrado que o consumidor foi contatado por estelionatário após acessar o sítio eletrônico do Banco no intuito de realizar a quitação antecipada do contrato, inferindo-se que o golpe teve início no sítio eletrônico da parte ré, pelo qual foi possível obter dados da parte autora/recorrida e do contrato celebrado com a parte ré/recorrente.
9. A atuação de estelionatários não representa culpa exclusiva de terceiro, conforme entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça: ”As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Apesar das alegações da parte ré/recorrente, a situação em exame não apresenta qualquer peculiaridade que justifique a inaplicabilidade da súmula, de forma que a parte ré/recorrente responde pelo dano material suportado pela consumidora no valor do boleto fraudado e comprovadamente pago (ID 24182882).
10. Recurso da parte ré conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.